Tribunal: STF
Processo: RHC 265683
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maria Eduarda Paulino da Silva, em 30.10.2025, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.649, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO NEGADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado. 



    2. Alegações do agravante. Sustenta que a prisão preventiva foi restabelecida com base em fundamentos genéricos, sem elementos concretos que sustentem a autoria por parte da paciente. Afirma que a única imputação decorre de declaração contraditória e isolada de corréu, desacompanhada de outros meios de prova. Argumenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e compareceu voluntariamente à autoridade policial após a decisão que restabeleceu sua prisão preventiva. 



    3. Decisão agravada. Tribunal de origem fundamentou a prisão preventiva na gravidade do delito (homicídio qualificado por golpes de arma branca), na conduta da paciente que permaneceu foragida por determinado período, e no risco à aplicação da lei penal. Considerou insuficientes e temerárias as medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente, fundamentada na gravidade do delito e no risco à aplicação da lei penal, deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares alternativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for possível sua substituição por outra medida cautelar, conforme legislação processual. 



    6. A gravidade do delito (homicídio qualificado) e o fato de a paciente ter permanecido foragida por determinado período demonstram o risco à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva. 



    7. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva. 



    8. Precedente análogo do STJ confirma que a gravidade efetiva do delito pode justificar a segregação cautelar, sendo insuficientes medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente afirma ter sido concedida a ela liberdade provisória na origem, mas, em segunda instância, no julgamento do recurso da acusação, teria sido decretada sua prisão preventiva, sem fundamentação idônea.



    Ressaltou ter sido decretada a prisão preventiva, em segunda instância, com base na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado a ela imputado, na “existência de fuga pretérita e um suposto risco à aplicação da lei penal, sem enfrentar de forma substancial as circunstâncias do caso concreto nem as premissas adotadas pelo magistrado de primeiro grau”.



    Afirma que teria se apresentado ao tomar ciência do mandado de prisão expedido, o que afastaria o fundamento da necessidade de aplicação da lei penal; que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; e que haveria fragilidade do conjunto probatório, quanto à autoria e materialidade.



    Ressalta não ter empreendido fuga, pois o que “houve, de fato, foi o [seu retorno] à sua residência em Natal/RN, logo após prestar depoimento na Delegacia de Pirassununga/SP. Em momento algum havia determinação judicial que restringisse sua liberdade de locomoção, tampouco qualquer medida cautelar que a obrigasse a permanecer naquela comarca”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) o recebimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a juntada das razões apresentadas, nos termos do art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal; 



    b) a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, garantindo à Recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento deste writ, diante da ausência de contemporaneidade e da fragilidade dos fundamentos invocados; 



    c) a intimação do Ministério Público Federal, para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos da legislação de regência; 



    d) ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para reformar o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, conceder a ordem de habeas corpus em favor de MARIA EDUARDA PAULINO DA SILVA, com a revogação de sua prisão preventiva, reconhecendo o constrangimento ilegal a que foi submetida; 



    e) subsidiariamente, caso não se entenda pela imediata revogação da custódia, que sejam aplicadas à Recorrente medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e à natureza excepcional da prisão preventiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. A recorrente e o corréu Eduardo Oliveira da Silva foram denunciados:



    “(...) pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (fato ocorrido no dia 24 de junho de 2024) em comparsaria com o corréu Luiz. Segundo a denúncia, acusados e vítima estavam no veículo conduzido por Eduardo; Luiz estaria ameaçando o ofendido de morte porque este teria paquerado Maria Eduarda, com quem Luiz mantinha relacionamento extraconjugal. Em dado momento Luiz pediu a Eduardo que dirigisse até local ermo para matar Natanael, e ele conduziu o carro até um canavial. Ali Natanael tentou fugir, mas foi impedido por Luiz e Eduardo. Em seguida, Luiz e Maria Eduarda teriam levado a vítima para dentro do canavial e desferido contra ele diversos golpes de faca, enquanto Eduardo ficou aguardando no veículo para dar fuga à dupla. Findas as investigações e descortinada a autoria, foi oferecida denúncia e decretada a prisão preventiva dos acusados (decisão de 30/8/2024). Os mandados de prisão foram cumpridos em 03/8/2024 para Eduardo e 03/9/2024 para Maria Eduarda”.



    Ao receber a denúncia, o juízo da Terceira Vara da comarca de Pirassununga/SP decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus nos seguintes termos:



    “(...) Conforme consta no relatório da autoridade policial de p. 141/156, após investigações, interrogatórios e colhidas informações com testemunhas, foi apurado, em apertada síntese, que, na cidade de Leme/SP, a vítima Natanael passou a ‘paquerar’ Maria Eduarda. Contudo, ao que parece, ele não sabia que Maria estava tendo um caso amoroso com Luiz José. Luiz José descobriu essa tentativa da vítima e passou a ameaçá-la de morte. Durante a viagem de volta para Pirassununga, as ameaças de morte continuaram por parte de Luiz José em face de Natanael dentro do carro de Eduardo, que estava dirigindo. Luiz José, então, falou para Eduardo ir para uma local ermo, ou seja, num canavial na zona rural de Pirassununga. Nesse local, Eduardo parou o carro e Luiz José, com o auxílio de Maria Eduarda, de posse de um instrumento cortante (provavelmente uma faca), matou a vítima com crueldade. 



    A prisão constitui medida imprescindível para a preservação da ordem pública, necessária para a instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal. 



    Há prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, uma vez que os próprios depoimentos em sede policial indicam a participação dos autores no crime. 



    O delito imputado aos réus é de extrema gravidade, com o emprego de violência e crueldade contra a vítima, crime que causa grande desassossego social. 



    Outrossim, os autuados demonstraram forte inclinação em se evadir da cidade para não serem encontrados, de modo que outras medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes. 



    Portanto, a prisão preventiva se faz necessária para salvaguardar a ordem pública, ante o risco potencial de novos comportamentos antissociais, bem como por conveniência da instrução e a fim de se assegurar a aplicação da lei penal.



    (...) Daí porque, comprovada a materialidade e havendo indícios veementes de autoria, tanto que já oferecida a denúncia, a custódia cautelar é de rigor”.



    Consta destes autos eletrônicos que, na “audiência de instrução, realizada no dia 17/3/2025, o juiz deferiu a liberdade provisória [à recorrente e aos corréus], aos fundamentos de que a participação de Eduardo foi de menor importância, e de que Maria Eduarda não revela periculosidade que justifique a prisão”. Consta ainda dessa decisão:



    “(...) De outra banda, muito embora sejam robustos os indícios de participação da corré Maria Eduarda, ainda que ela negue haver esfaqueado a vítima, isso porque a esposa do réu Eduardo diz ter ouvido de Maria Eduarda, no dia seguinte, que ela ‘deu umas facadas na vítima’ (fls. 100). Além disso tem-se a assim denominada ‘chamada de corréu’ pelo réu Luiz, que afirma que Maria Eduarda participou do homicídio e ainda aventa que ela tenha golpeado a vítima no pescoço e no pulso, dizendo aquele acusado que conclui que ela o tenha feito, isso porque ele não atingiu tais partes do corpo da vítima. Em síntese, ainda que haja indícios da participação de Maria Eduarda na execução da vítima, ainda assim não me parece ser o caso, data vênia, de se manter a prisão daquela ré, uma vez que ela não ostenta maior periculosidade e talvez tenha atuado na execução por medo do corréu Luiz. Assim, estendo também a ela, de ofício, a liberdade provisória”.



    5. Na sequência, o Ministério Público de São Paulo interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0000499-97.2025.8.26.0457, postulando o restabelecimento da prisão da recorrente e dos corréus, ao qual foi dado provimento pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) A custódia deve ser restabelecida, porque há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria, Eduardo ostenta condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas, desacato e desobediência e se encontrava em liberdade provisória em outro feito no qual é acusado de tráfico de drogas, e Maria Eduarda, embora primária, permaneceu foragida durante algum tempo e foi presa no Estado do Rio Grande do Norte, e como a pena máxima cominada ao delito imputado é superior a quatro anos de reclusão e na hipótese de sobrevir condenação os Recorridos não poderiam ser beneficiados com a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime prisional mais brando, a prisão se me afigura proporcional, razoável e necessária, ao passo que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes e temerárias, assim como a liberdade provisória. 



    A conclusão do juiz, de que teria sido de menor importância a participação de Eduardo, sempre com a devida venia, me parece precipitada, extrapolando os limites da primeira fase do procedimento escalonado e a competência do juiz singular”.



    A prisão preventiva da recorrente foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) se está diante de grave conduta criminosa, envolvendo a imputação de homicídio qualificado por intermédio de golpes de arma branca. Ademais, a paciente permaneceu foragida por determinado período, o que demonstra o risco à aplicação da lei penal. 



    Com efeito, a prisão cautelar está devidamente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da recorrente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na acusação da prática de homicídio qualificado, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. Consta destes autos eletrônicos que a recorrente, “embora primária, permaneceu foragida durante algum tempo e foi presa no Estado do Rio Grande do Norte”.



    Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora